Tribunal: STF
Processo: ARE 1377683
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – ALTURA MÍNIMA AQUÉM DO LIMITE MÍNIMO EXIGIDO NO EDITAL – LEGALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO – PRECEDENTES DO STF – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO À SUPOSTA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES QUE NÃO SE PRESTAM A ELIDIR A CONCLUSÃO EMITIDA PELA COMISSÃO AVALIADORA – RISCO DE VIOLAR A ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (documento eletrônico 6). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 19, II, da mesma Carta (documento eletrônico 10).



     A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O dispositivo constitucional arguido pela recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito a ementa do ARE 900.962-AgR/BA, de relatoria do Min. Luiz Fux:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Ademais, observa-se que a questão controvertida foi decidida com fundamento na análise dos fatos e das provas dos autos, das cláusulas do edital do certame e legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279, 280 e 454/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAGISTÉRIO SUPERIOR. CARGO DE PROFESSOR ADJUNTO. ANULAÇÃO DO CONCURSO POR ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015.” (ARE 951.651- AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação com base em lei local e no edital do certame. Incidência dos enunciados 279, 280 e 454 da Súmula do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809.402-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 843.888-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF.” (ARE 852.044-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator